Tribunal: TJMT
Processo: 1002800-98.2023.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002800-98.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANA PAULA CUNHA FREIRE - CPF: 039.196.271-05 (ADVOGADO), PAMELA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 046.605.991-40 (EMBARGANTE), JOSE FRANCISCO DIORIO CATINI - CPF: 004.739.598-28 (EMBARGADO), THALYSON SILVA BUENO - CPF: 036.143.931-86 (ADVOGADO), LUCAS VIEIRA ALVES - CPF: 027.119.641-67 (ADVOGADO), CAMPBOI AGRIPEC LTDA - CNPJ: 04.427.823/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO DOS SANTOS - CPF: 580.664.201-10 (TERCEIRO INTERESSADO), AMALU ALVES MARIANO SANTOS - CPF: 010.135.581-54 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISMAR SANCHES LOPES - CPF: 045.548.258-68 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO DE SALES - CPF: 255.809.778-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PAMELA RIBEIRO DA SILVA, contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, desproveu o recurso interposto pela embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – REQUISITOS DISPOSTOS NO ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ “se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.” (STJ, Resp 846.331). Presentes os motivos e pressupostos que dão ensejo à excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica, o deferimento é a medida que se impõe.”. (ID.171736676).”

Em suas razões, de ID.173116673, a embargante aduz a existência de omissão no acórdão, haja vista que não estão previstos os requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica.

Contraminuta no Id. 173540191.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Isto porque restou bem consignado no acórdão a existência dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica,
in verbis:

“ Para melhor elucidação da questão, cumpre fazer uma breve anotação acerca da desconsideração da personalidade jurídica. A desconsideração da personalidade jurídica, instrumento de repressão de atos fraudulentos, segundo o STJ “se trata de medida excepcional, que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, desvio de finalidade ou confusão patrimonial.” (STJ, Resp 846.331). Nesta toada, destacamos que a teoria da desconsideração da personalidade jurídica é um instituto criado para combater eventual violação à lei ou contrato, fraude ou abuso perpetrado pelos sócios ou administradores, que para tanto valem-se da sociedade empresária. Portanto, uma vez comprovadas as irregularidades ou até mesmo os delitos, pode o órgão julgador desconsiderar a pessoa da sociedade e imputar a responsabilidade diretamente a outrem.Lembro que o mencionado instituto foi devidamente abarcado pelo ordenamento jurídico pátrio, quando da promulgação do CDC, confira: “Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) §5°. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.” Adotando o mencionado instituto o Código Civil em seu art. 50, admitiu a extensão das obrigações patrimoniais geradas pela pessoa jurídica aos bens particulares dos sócios, in verbis: "Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica." Assim, verifico que restaram demonstrados os requisitos para realizar a desconsideração da personalidade jurídica, quais sejam: confusão patrimonial, fraude, desvio de finalidade e insolvência. Como bem salientou o Juízo a quo na decisão atacada: “(...)Nesse propósito, a insolvência é demonstrada pelas diversas tentativas de recebimento do crédito levadas à efeito nos autos da execução. (...) No mais, o perigo da infrutuosidade deflui, além da não localização de patrimônio, das informações e documentos apresentados pela parte exequente que demonstram, com a cognição própria ao momento, possível tentativa dos sócios de se esquivarem do pagamento da obrigação. No ponto, conforme relatado pela parte exequente e conforme a 3ª alteração contratual da empresa executada (Id. 72869890 dos Autos n. 0010740- 83.2011.8.11.0055), os sócios Sérgio dos Santos e Amalu Alves Mariano transferiram a integralidade de suas quotas sociais para Pamela Ribeiro da Silva no mês de novembro de 2021 (...) Diante disso, a parte exequente relatou ter realizado buscas sobre a beneficiária das cotas transferidas, das quais obteve a informação de que a Sra. Pamela Ribeiro da Silva teria ajuizado ação de alimentos por meio da Defensoria Pública e, conforme a qualificação contida na exordial, sua profissão seria operadora de caixa. Tal panorama levanta dúvidas quanto à situação financeira da beneficiária das cotas sociais e a legitimidade da transferência realizada. Além disso, o fato de os executados terem transferido integralmente suas cotas e disposto a cláusula acima colacionada na alteração contratual, indica, com a cognição própria ao momento, eventual postura dos sócios Sérgio dos Santos e Amalu Alves Mariano de se esquivarem do pagamento da obrigação, mormente porque a parte exequente já havia acenado sua intenção de requerer a desconsideração da personalidade jurídica ainda em 14/12/2020, caso a carta precatória para execução de bens da parte executada restasse infrutífera (p. 290 do Id. 67607154 – Autos n. 0010740-83.2011.8.11.0055).”

Em conclusão, não vejo no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023